Tribunal: STF
Processo: Pet 8706
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada pela Telefonica Brasil S.A. por meio da qual se requer efeito suspensivo em agravo em recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 74): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que, diante da oferta de seguro garantia em valor 20% superior ao débito, deferiu apenas a expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, negando os pedidos de exclusão do nome da recorrente do Cadin Estadual e de impedimento à apresentação de eventuais protestos. Reforma parcial que se impõe. O seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula nº 112 do STJ. Impossibilidade, ainda, de excluir o agravante do CADIN estadual, pois, para tanto, é necessária a suspensão da exigibilidade do débito objeto do registro, conforme art. 8º da Lei 12.799/08. Possibilidade, contudo, de impedimento de protesto da dívida, diante do seguro garantia ofertado. Efeitos equiparados à hipótese de expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa. Presença parcial dos requisitos do art. 300 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Concessão em parte da tutela de urgência pleiteada, apenas para permitir que o Estado de São Paulo fique impedido de protestar os débitos tributários relacionados na peça vestibular, negada a exclusão de nome da recorrente do Cadin. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” 
     A parte busca, em sua petição, o reconhecimento da impossibilidade de inscrição do nome da Requerente no CADIN ou quaisquer outros órgãos de restrição ao crédito, apontando que o suposto débito em discussão encontra-se totalmente garantido. 
    Discorre acerca da probabilidade do provimento do recurso extraordinário e do risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que a manutenção do acórdão recorrido comprometeria o regular funcionamento das suas atividades econômicas. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme pacífica jurisprudência do STF, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário impõe, necessariamente, a existência da probabilidade de êxito do recurso interposto, bem como de risco de dano grave e de difícil reparação. Confiram-se, neste sentido: Pet 6921 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.04.2018 e Pet 7195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2710.2017. 
    O recurso extraordinário a que se refere a presente petição teve seu seguimento negado pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP em virtude da incidência da Súmula 735 do STF (eDOC 9, p. 72). 
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.
    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento onde se deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Em tal situação, aplica-se a Súmula 735 do STF.
    Em virtude da ausência de probabilidade de êxito do recurso extraordinário, visto que manifestamente incabível, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicado, em consequência, o exame dos pedidos de medida cautelar e tutela provisória. 
    Brasília, 9 de março de 2020.
    Publique-se.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente